Tribunal: TJES
Processo: 0000037-46.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-46.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP)
E
VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. R
EDUÇÃO DAS PENAS-BASE
AOS MÍNIMOS LEGAIS. PEDIDO PREJUDICADO.

DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA À
S
VÍTIMA
S.
INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a prática do crime de lesão corporal, e da contravenção penal de vias de fato, impossível a absolvição por ausência de provas.

2. Na hipótese, a materialidade e a autoria do crime e da contravenção penal, estão evidenciadas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim Unificado, Laudo de Lesões Corporais, bem como pela prova oral colhida, sobretudo, diante das declarações coerentes das vítimas em sede policial, reforçadas em Juízo, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, as quais corroboram que o acusado, realmente teria agredido as vítimas, nas condições e oportunidades narradas na inicial.

3. Nos crimes ocorridos em âmbito doméstico, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos.

4. Sendo as penas-base fixadas na sentença no patamar mínimo, o pedido neste aspecto se encontra prejudicado.

5. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em se tratando de crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, na sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido, como ocorre na espécie.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000037-46.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MARCOS ANTÔNIO FIGUEIREDO
,
contra a sentença constante no id. 7296499, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida, para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, §9º, do CP), por duas vezes, e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei 3.688/1941), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 06 (seis) meses de detenção, e 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo negada a pena substitutiva.

A sentença condenou o recorrente, também, ao pagamento de indenização por danos morais, em favor das duas vítimas, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada uma delas.

Nas razões de id. 7427991, a Defesa busca:

[1] a absolvição do acusado, quanto às condutas que lhe foram imputadas, por insuficiência de provas;

[2] a redução das penas-base aos mínimos legais; e

[3] o decote da indenização pelos danos morais fixada às ofendidas.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que no 24 de janeiro de 2021, na Estrada de Vargem Grande, bairro Vargem Grande, naquela cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, o apelante praticou vias de fato, contra a vítima Bárbara da Silva Figueiredo, sua filha, ao lhe puxar pelos cabelos, jogando-a para dentro do carro.

Ato contínuo, o acusado ofendeu a integridade física, das vítimas Simone Regina da Silva e Débora da Silva Figueiredo, sua ex-esposa e filha, agredindo-as por meio de socos, e golpe com cabo de vassoura, causando-lhes, respectivamente, escoriações e hematoma em membro superior esquerdo, e, escoriação na coxa esquerda.

Em relação ao pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, e da contravenção penal de vias de fato, estão evidenciadas no Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 05, Boletim Unificado de fls. 08/12, Laudo de Lesões Corporais de fls. 25 e 35, bem como pela prova oral colhida, sobretudo, diante das declarações coerentes das vítimas em sede policial, reforçadas em Juízo, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, as quais corroboram que o acusado, realmente teria agredido as vítimas, nas condições e oportunidades narradas na inicial.

Em Juízo (id. 7296494), a vítima Débora disse que, no dia dos fatos, o acusado chegou em casa embriagado, à procura de Bárbara (sua filha), buscou-a e após discutiram, ocasião em que enveredou a conduta lesiva, puxando Bárbara pelos cabelos até colocá-la no interior do carro.

Por sua vez, a ofendida Simone, também sob o crivo do contraditório (id. 7296494), disse que, no dia dos fatos, o acusado tentou atacar sua filha Débora, e ela tentou defendê-la, momento em que Marcos segurou seu braço, e lhe cortou com a unha, e, além disso, ficou lhe agredindo verbalmente, com injúria.

Em que pese as vítimas dizerem em juízo, que o apelante não tinha a intenção de agredi-las, ou mesmo que os fatos não passaram de um conflito familiar, é possível observar uma tentativa de proteção do recorrente, ante as consequências do processo, uma vez que se denota existir uma relação de afetividade e parentesco entre eles.

No entanto, como ressaltado pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões “
a reconciliação entre os familiares, ou o medo do que pode ocorrer ao final do processo, não enseja na extinção da punibilidade ou absolvição do réu, e sequer apagam os crimes cometido por ele
”.

Salienta-se que os Laudos de Lesões Corporais às fls. 25 e 35, demonstram de forma inconteste a ofensa à integridade física das vítimas Débora e Simone.

Já a vítima Bárbara, em audiência, informou que o pai estava embriagado, não aprovava seu relacionamento, e foi buscá-la, que de fato, puxou seu cabelo, jogou-a no carro e a trouxe para casa, a força, que devido ao estado de Marcos, foi necessário chamar a polícia, pois elas ficaram muito assustadas. Relatou ainda, que após esses fatos, ela e o pai se distanciaram bastante, de maneira que ficam meses sem conversar.

Não se pode olvidar, do valor probatório das palavras das vítimas, nos delitos cometidos no âmbito doméstico, geralmente praticados às ocultas, longe de testemunhas, notadamente quando, as declarações se apresentam firmes e coerentes, com a dinâmica dos fatos e as demais provas produzidas nos autos, como se verifica no caso vertente.

Os relatos das vítimas são coerentes e coesos, sem qualquer vício aparente capaz de desacreditar as suas palavras, a qual foi corroborado pelas provas dos autos. Vejamos.

O policial militar Eduardo Radinz Marquardt, em juízo (mídia de fl. 177), afirmou que foram acionados pelo 190, e que foi relatado que as vítimas Simone e Débora, estavam em casa, enquanto a vítima Bárbara, estava na casa do namorado, que o acusado chegou na residência de Simone perguntado pela filha Bárbara e, ao saber onde estava, foi ao local, e levou embora à força, puxando-a pelos cabelos e a jogando no carro com força.

Foi relatado ainda, que o apelante agrediu com socos a ex-esposa, Sra. Simone, e a outra filha, Débora, que estavam em casa. Registrou também, que localizaram o recorrente, em um bar, próximo a residência em que ocorreram os fatos, e que o mesmo aparentava estar embriagado (mídia de fl. 177).

Tem-se também, o depoimento judicial prestado pelo outro policial militar, Marcelo Nascimento Dias (mídia de fl. 177), que confirmou o depoimento prestado na esfera policial, acrescentando que a vítima Simone, aparentava ter sido lesionada, apresentando hematomas.

Resta mantida, pois, a condenação do apelante pela prática dos dois crimes de lesão corporal leve (em relação a sua ex-esposa Simone e sua filha Débora), como também pela prática da contravenção penal de vias de fato (em relação a sua filha Bárbara).

Acerca do pedido de fixação das penas-base nos mínimos legais
, tenho que está prejudicado, pois ele já foi concedido na sentença.

Por fim, q
uanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais imposta ao apelante
, não assiste razão à Defesa.

Importante ressaltar, por oportuno, que o Código de Processo Penal, por meio de seu artigo 387, inciso IV, permite ao Juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Além disso, quando do julgamento dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, no dia 28/02/2018, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido.

Assim, considerando que, no presente caso, o Ministério Público formulou pedido expresso no sentido de fixação de valor reparatório às ofendidas quando do oferecimento da denúncia (fl. 02/03-v°), não há que se falar em cerceamento de defesa ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forçoso concluir, dessa forma, que é devida a reparação de danos, independente de instrução probatória, impondo-se destacar, ademais, que o
quantum
fixado pelo sentenciante (R$ 8.000,00, para cada vítima), satisfaz ao objetivo visado pelo legislador, e mostra-se justo e razoável ao caso concreto, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução.

Neste sentido, já se posicionou o STJ, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial de nº 1834539/TO, de relatoria do e. Ministro JORGE MUSSI, ocorrido em 08/10/2019.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.